Tribunal: STF
Processo: RE 1547839
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Contribuição previdenciária de militares estaduais. Lei nº 13.954, de 2019. Tema RG nº 1.177. Modulação de Efeitos. Coisa julgada.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Colégio Recursal de Santos pelo qual se manteve a rejeição de impugnação a cumprimento de sentença, apesar da modulação de efeitos do Tema RG nº 1.177.



    2. A sentença de procedência transitou em julgado antes da modulação, aplicando-se a tese do RE nº 1.338.750-RG/SC.



    3. No recurso extraordinário, alega-se violação ao Tema RG nº 1.177, aos arts. 22, inc. XXI, 40, §§ 18, 20 e 21, 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, inc. X, da Constituição e aos arts. 4º e 25 da Lei federal nº 13.954, de 2019.



    4. A recorrente argumenta que no acórdão recorrido se desconsidera a modulação de efeitos do Tema RG nº 1.177.



    5. Sustenta violação aos arts. 40, § 18, e 22, inc. XXI, da Constituição, afirmando que a questão afeta os cofres públicos.



    6. Pede o provimento do recurso para reconhecer a juridicidade do desconto da contribuição previdenciária instituída pela Lei nº 13.954, de 2019, pelo menos até 1º/01/2023, em virtude da modulação dos efeitos da decisão do Tema RG nº 1.177.



    II. Questão em discussão



    7. A questão em discussão consiste em definir se o trânsito em julgado da sentença, anterior à modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.177, impede a desconstituição da coisa julgada, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.954, de 2019, parcialmente convalidada até 1º/01/2023.



    III. Razões de decidir



    8. O STF, no RE nº 1.338.750-RG/SC (Tema RG nº 1.177), declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954, de 2019, porém modulou os efeitos, validando os recolhimentos até 1º/01/2023.



    9. No RE nº 586.068-RG/PR (Tema RG nº 100) está assegurada a possibilidade de se arguir a desconstituição da coisa julgada fundada em lei declarada inconstitucional pelo STF, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.



    10. O fato de o trânsito em julgado da sentença ser anterior à decisão do RE nº 1.338.750-RG/SC não impede a desconstituição da coisa julgada.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso extraordinário provido para manter os recolhimentos efetuados nos moldes da Lei nº 13.954, de 2019, até 1º/01/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Colégio Recursal de Santos, assim ementado:



    “Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença - Tema 1177 do STF -Sentença de procedência transitada em julgado antes da modulação do tema pelo STF - Aplicação da tese firmada no julgamento do PIUL n 0000054-51.2023.8.26.9025 - Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença mantida - Recurso não provido.” (e-doc. 7, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram conhecidos, mas não providos. Houve, contudo, reconhecimento de erro material. Eis a ementa do acórdão:



    “Embargos de declaração - Alegada ocorrência de omissão - Pretensão à rediscussão de matéria - Impossibilidade de dar aos embargos efeitos infringentes - Decisão que, no entanto, padece de erro material quanto a data em que transitado em julgado a sentença exequenda - Retificação que se impõe - Recurso conhecido, mas não provido - Erro material declarado de ofício.” (e-doc. 10, p. 2).



    3. No recurso extraordinário (e-doc. 11), interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a São Paulo Previdência — SPPREV alega que o acórdão atacado está em dissonância com o entendimento do Tema RG nº 1.177 (RE nº 1.338.750-RG/SC), além de ferir os “artigos 22, XXI, 40, §§ 18, 20 e 21, 42, §§ 1º e 2°, e 142, § 3º, X, da Constituição da República, bem como por declarado a inconstitucionalidade dos arts. 4º e 25 da Lei Federal nº 13.954/2019” (e-doc. 11, p. 3). 



    3.1. Defende que “o Acórdão recorrido não acatou a modulação dos efeitos da decisão prolatada na apreciação do leading case do tema 1177 (RE 1.338.750), que postergou para 01/01/2023 a eficácia da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da legislação federal no que toca à definição da alíquota e da base de cálculo da contribuição devida pelos militares estaduais, reconhecendo hígidas as contribuições feitas com base na Lei Federal 13.954/2019 até aquela data” (e-doc. 11, p. 3). 



    3.2. Aponta que “a decisão passada em julgado nestes autos colide frontalmente com a tese firmada pelo STF no Julgamento do Tema 1177 e sua respectiva modulação” (e-doc. 11, p. 6). 



    3.3. Argumenta violação aos arts. 40, § 18, e 22, inc. XXI, da Constituição e justifica que “a discussão atinge frontalmente os cofres públicos, pondo em xeque o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial da Previdência Pública” (e-doc. 11, p. 3). 



    3.4. Ao final, pede “provimento ao recurso interposto, para que seja reconhecida a juridicidade do desconto da contribuição previdenciária instituída pela Lei nº 13.954/2019, no mínimo até o dia 01/01/2023, tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão proferida no leading case do tema 1177” (e-doc. 11, p. 21). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. A matéria, abrangida pelo RE nº 1.338.750-RG/SC (Tema RG nº 1.177), de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, foi assim decidida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    Tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” 



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021).



    5. Os embargos de declaração opostos no mencionado paradigma foram acolhidos para modular os efeitos quanto à Lei nº 13.954, de 2019, a fim de convalidar os recolhimentos efetuados pelos militares até o exercício de 2023. Cabe destacar:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.” 



    (RE nº 1.338.750-RG-ED/SC, Tema RG nº 1.177, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022).



    6. Assim, tem razão a recorrente quanto à manutenção dos recolhimentos havidos nos moldes inaugurados pela Lei nº 13.954, de 2019, até 1º/01/2023.



    7. Nesse sentido, cito decisões das Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.476.932-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 25/03/2024).



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ADI 4.912, ACO 3.396 E RE 1.338.750. TEMA N. 1.177/RG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. HIGIDEZ DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023.



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a compreensão do Supremo firmada na ADI 4.912, Relator o ministro Edson Fachin, e na ACO 3.396, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, nas quais reconhecida a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais. 



    2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, Relator o ministro Luiz Fux, ratificou o entendimento revelado na ADI 4.912 e na ACO 3.396 e modulou os efeitos da decisão para preservar recolhimentos de contribuições previdenciárias efetuados, nos moldes da Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.486.268-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/10/2024, p. 30/10/2024).



    8. Ressalto que, em se tratando de demandas em trâmite nos Juizados Especiais, o fato de o trânsito em julgado da sentença exequenda ser anterior à solução dada no RE nº 1.338.750-RG/SC (Tema RG nº 1.177) não impede a desconstituição da coisa julgada.



    9. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, em 09/11/2023, ao julgar o RE nº 586.068-RG/PR (Tema RG nº 100), assentou a possibilidade de arguir-se a desconstituição da coisa julgada fundada em lei declarada inconstitucional pelo STF, ainda que tal pronunciamento tenha sido posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Confira-se o teor da ementa a seguir:



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3. Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.”



    (RE nº 586.068-RG/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 09/11/2023, p. 30/01/2024; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, conferir a manutenção dos recolhimentos havidos nos moldes inaugurados pela Lei nº 13.954, de 2019, até 1º/01/2023.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator